Tribunal: TJMT
Processo: 1000239-76.2024.8.11.0094
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000239-76.2024.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), KEISE VIVIAN DESOTTI - CPF: 011.575.031-28 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PROVA PERICIAL NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO.
PRELIMINAR REJEITADA
. RECONVENÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA PARA ATRIBUIÇÃO DE VALOR À CAUSA. PRECLUSÃO. CONTRATO BANCÁRIO DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. PROVA DOCUMENTAL APTA A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS PERMITIDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS INDEVIDA
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela parte ré contra sentença que, em Ação Monitória, constituiu título executivo judicial, rejeitou os embargos monitórios e indeferiu a reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa e de nulidade processual pelo indeferimento da reconvenção; e (ii) analisar a legalidade da capitalização dos juros remuneratórios e dos juros de mora em contratos bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de emenda à reconvenção para atribuição de valor à causa, após determinação, acarreta seu indeferimento, operando-se a preclusão, ainda que a parte seja beneficiária da assistência judiciária.

Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar as provas que pretendia produzir, permanece inerte, ocorrendo a preclusão do seu direito à dilação probatória.

É lícita a capitalização de juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano em contratos bancários, desde que expressamente pactuada. A capitalização de juros moratórios, por outro lado, é indevida, pois não possui amparo legal, configurando excesso de cobrança.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por KEISE VIVIAN DESOTTI contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã que, nos autos da Ação Monitória nº 1000239-76.2024.8.11.0094, julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial no valor de R$ 51.713,56, indeferiu a reconvenção apresentada pela ré e rejeitou os embargos monitórios, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da assistência judiciária.

Aduz a apelante que o indeferimento da reconvenção por ausência de emenda para atribuição de valor à causa foi excessivamente formalista, pois a determinação judicial ocorreu concomitantemente ao indeferimento da gratuidade da justiça em primeira instância, o que representava um óbice financeiro.

Assevera que a posterior concessão do benefício pelo Tribunal de Justiça deveria ter sido considerada pelo juízo
a quo
, mitigando a inércia e permitindo o processamento da reconvenção em observância aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

Afirma que a preliminar de iliquidez do título, afastada na decisão de saneamento, merece reanálise, pois os documentos apresentados pela instituição financeira, como extratos e fichas gráficas, não demonstram de forma clara e precisa a evolução do débito.

Argumenta que a presunção de liquidez foi abalada pelos pareceres contábeis que apresentou, os quais apontam um excesso de execução de R$ 23.956,73, o que exigiria uma dilação probatória mais robusta.

Destaca que a sentença ignorou os efeitos da inversão do ônus da prova, anteriormente deferida, ao concluir que a apelante não demonstrou o excesso de execução.

Sustenta que caberia à apelada comprovar a regularidade e legalidade dos encargos cobrados, especialmente no que tange à capitalização de juros, cuja pactuação, ainda que existente, deve ser clara e sua aplicação demonstrada de forma transparente, o que não ocorreu.

Alega a abusividade dos juros remuneratórios, defendendo que, embora não se aplique a Lei de Usura às instituições financeiras, a revisão é possível quando as taxas superam manifestamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central, análise comparativa que o juízo de primeiro grau deixou de realizar.

Aponta que a complexidade da matéria contábil, envolvendo quatro operações de crédito distintas, demandava a produção de prova pericial, e que o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, impedindo-a de produzir prova essencial para demonstrar suas alegações.

Ao final, requer o provimento do recurso para: a) preliminarmente, anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para a produção de prova pericial contábil; b) subsidiariamente, no mérito, reformar integralmente a sentença para: afastar o indeferimento da reconvenção; reconhecer a iliquidez do título e o excesso de execução; declarar a abusividade dos encargos contratuais e, consequentemente, julgar improcedente a ação monitória ou reduzir o valor da condenação, com a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões no ID 328074426.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Das questões prejudiciais de mérito

Inicialmente, analiso as questões prejudiciais suscitadas pela apelante, relativas ao indeferimento da reconvenção e ao alegado cerceamento de defesa.

Conforme se extrai dos autos, a determinação para que a Apelante emendasse a peça reconvencional, atribuindo-lhe valor à causa, foi proferida na decisão de ID 199635658.

A atribuição de valor à causa é um requisito essencial da petição inicial, aplicável à reconvenção por força do art. 319 do CPC, e sua ausência, após a oportunidade de saneamento, acarreta o indeferimento, nos termos do parágrafo único do art. 321 do mesmo diploma.

A concessão posterior da gratuidade da justiça, embora suspenda a exigibilidade das custas, não exime a parte do cumprimento dos requisitos formais da peça processual, tampouco tem o condão de retroagir para sanar o vício processual, sobre o qual já se operou a preclusão.

Da mesma forma, não prospera a alegação de cerceamento de defesa. A decisão de saneamento (ID 195903403) oportunizou às partes a especificação das provas que pretendiam produzir. Naquela ocasião, a apelante não requereu a produção de prova pericial contábil, de modo que a sua inércia resultou na preclusão do direito de produzir tal prova. Não pode, agora, invocar a nulidade da sentença com base em sua própria omissão, sob pena de violação ao princípio que veda o comportamento contraditório.

Superadas as questões prejudiciais, passo à análise do mérito recursal.

Do mérito recursal

A ação monitória foi ajuizada para recebimento do valor atualizado de R$ 51.713,56, decorrente de quatro operações de crédito distintas, liberadas por canais de autoatendimento. A autora sustenta que a ré tornou-se inadimplente a partir de março de 2023, deixando de pagar as parcelas devidas.

A controvérsia central reside em verificar a regularidade do crédito vindicado pela instituição financeira, especificamente no que concerne à suficiência da prova documental, à legalidade dos juros remuneratórios e à possibilidade de capitalização de juros.

A ação monitória exige prova escrita da obrigação forte o suficiente para que o juiz reconheça o direito do autor e emita o mandado monitório. Não se pode exigir que o documento tenha a mesma força de um título executivo, mas ele precisa ter eficácia probatória suficiente para convencer o juiz sobre a existência do direito.

Ao contrário do suscitado, entendo que os documentos apresentados na presente cobrança, assenhoram-se abstratamente de todos os requisitos do título executivo extrajudicial, tais como a certeza, liquidez e exigibilidade, o que enseja a cobrança via ação monitória.

A certeza da obrigação pode ser compreendida como a previsão da sua existência no momento da formação do título. A liquidez refere-se à definição do
quantum
devido ou indicação de elementos para sua aferição. A exigibilidade consiste na possibilidade de reivindicar o adimplemento da obrigação à época da execução.

Depreende-se dos autos que a petição inicial foi instruída com os contratos de adesão, os extratos bancários com prova de liberação dos valores e os demonstrativos de débito, documentos que, segundo o entendimento consolidado na Súmula 247 do STJ, são hábeis para o ajuizamento da ação monitória.

Portanto, os documentos apresentados satisfazem o requisito legal, conferindo certeza e exigibilidade à obrigação, ao menos em sua gênese.

Quanto à alegada abusividade dos juros remuneratórios, a jurisprudência pátria, notadamente a do STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), pacificou o entendimento de que a revisão das taxas de juros pactuadas em contratos bancários é medida excepcional. Não basta a mera comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Exige-se a demonstração cabal de que a taxa contratada se revela manifestamente desproporcional e excessivamente onerosa, considerando as circunstâncias concretas da operação, como o risco envolvido, o custo de captação de recursos e o histórico de relacionamento com o cliente.

A apelante, no entanto, limita-se a alegações genéricas, sem apresentar elementos concretos que evidenciem a discrepância exorbitante necessária para justificar a intervenção judicial.

Assim, neste ponto, a sentença deve ser mantida.

No que diz respeito à capitalização de juros, a análise demanda uma distinção técnica. O STJ, por meio das Súmulas nº 539 e 541, pacificou o entendimento de que a capitalização de juros remuneratórios com periodicidade inferior à anual é permitida, desde que expressamente pactuada.

No caso concreto, os contratos de adesão juntados aos autos preveem de forma clara a incidência de capitalização mensal sobre os juros remuneratórios, o que legitima a sua cobrança durante o período de normalidade contratual (cláusula 6 - ID 328072897).

Contudo, a mesma lógica não se aplica à capitalização dos juros de mora. A cobrança de juros moratórios capitalizados, ou seja, a incidência de "juros sobre juros" no período de inadimplência, configura-se como um encargo excessivo e ilegal, por representar uma dupla penalidade sobre o devedor, o que impõe o seu afastamento.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO . CAPITALIZAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS PERMITIDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS INDEVIDA. READEQUAÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. Caso em Exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil visando à constituição de título executivo judicial referente a saldo devedor de contrato de crédito rotativo. O réu alegou a cobrança de encargos abusivos, como a capitalização de juros moratórios . II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da capitalização de juros remuneratórios e moratórios no contrato de crédito rotativo, bem como o excesso da dívida. III . Razões de Decidir 3. É permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios, desde que expressamente pactuada no contrato, conforme entendimento pacificado do STJ.
A capitalização de juros moratórios, por outro lado, é indevida, pois não possui amparo legal, configurando excesso de cobrança.
4 .
Assim, à mingua de previsão legal quanto à cobrança de juros moratórios capitalizados, se mostra indevida a exigência do encargo sobre o débito inadimplido, o que caracteriza excesso de execução.
IV. Dispositivo e Tese 5. Apelação parcialmente provida para excluir do cálculo da dívida a capitalização dos juros moratórios . Tese de julgamento: "
É permitida a capitalização de juros remuneratórios quando pactuada, sendo indevida a capitalização de juros moratórios
."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000865520248110090, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024)

Dessa forma, assiste parcial razão à Apelante, unicamente para que seja expurgada do cálculo do débito a capitalização incidente sobre os juros de mora, devendo estes ser calculados de forma simples.

Da sucumbência

Considerando o resultado do julgamento, em que a apelante obteve êxito em parte mínima de seu pedido, de valor econômico inferior à parte da pretensão que foi mantida, configura-se a sucumbência mínima da parte apelada, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.

Assim, a apelante deverá arcar com a integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantendo-se o percentual fixado na sentença, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença para o fim exclusivo de afastar a capitalização dos juros de mora. O montante devido deverá ser recalculado em fase de liquidação de sentença, com a aplicação dos juros moratórios de forma simples, mantendo-se hígida a capitalização mensal dos juros remuneratórios e os demais encargos pactuados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026